Tribunal: TJMT
Processo: 0000281-28.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000281-28.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gestão de Florestas Públicas, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GUIMAG - GUIMARAES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 02.422.951/0004-27 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso e ratificou a sentença.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PREVISÃO NORMATIVA – PORTARIA N. 389/2015 – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – NÃO VERIFICAÇÃO – DETERMINAÇÃO DA OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS EXISTENTES NA NORMATIVA DE REGÊNCIA – INTERVENÇÃO NA DISCRICIONARIEDADE E NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há cogitar a perda superveniente do interesse mandamental se, ao tempo da impetração, evidenciada, de plano, a ofensa ao direito, líquido e certo, à duração razoável do prazo administrativo, porquanto já extrapolado o lapso temporal previsto para o ato na normativa de regência.

Se o ato sentencial determina, exclusivamente, o cumprimento da norma legal, não há falar na intervenção indevida do Poder Judiciário na atividade administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0000281-28.2017.8.11.0082 (Cód. 32544), impetrado pela empresa Guimag – Guimarães Máquinas Agrícolas -, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Superintendente de Gestão Florestal da SEMA/MT, concedeu, parcialmente, a ordem vindicada, apenas, para determinar a observância dos prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015-SEMA, no que se refere ao Processo Administrativo n. 275597/2016 (Ids. 12975494 ao 12975966).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso afirma o dever da extinção do feito, sem a resolução do mérito, em face da perda superveniente da utilidade mandamental, ao fundamento de que analisado o pedido administrativo formulado pela Impetrante, ou, se não acolhida aquela tese, defende a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo ou determinar a manifestação da Administração Pública em Procedimento Administrativo.

Por essas razões, pugna seja reformada a decisão, para denegar, por completo, a segurança.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões ao Recurso (Id. 12975979 – pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo.

A sentença
é sujeita a reexame, nos termos do § 1
o
, do artigo 14, da Lei n. 12.016/2009.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020